Tribunal: TCU
Processo: 019.334/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação do bom e regular emprego dos recursos do convênio tendo por objeto incentivar o turismo mediante o apoio à realização do projeto intitulado Dia da Consciência Negra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Uilton Pereira dos Santos contra o Acórdão 3092/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e multa, em razão não comprovação da regular aplicaçãço dos recursos do Convênio 1.195/2009-Siafi-Siconv 707413/2009, celebrado com o MTur, e que teve por objeto incentivar o turismo mediante o apoio à realização do projeto intitulado "Dia da Consciência Negra". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito os termos do Acórdão 3092/2019-TCU-Segunda Câmara , e julgar as contas do responsável regulares com ressalvas; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".